Tribunal: TJBA
Processo: 8175281-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175281-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. QUESTÃO MERAMENTE DE DIREITO E PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de alegada interrupção no fornecimento de água por seis dias em sua residência. A sentença entendeu ausente a comprovação do fato constitutivo do direito, com base no art. 373, I, do CPC, diante da juntada de reportagens genéricas, ausência de prova individualizada e inexistência de reclamação administrativa no período apontado. A apelante requereu a reforma da sentença para condenação da concessionária e, subsidiariamente, a anulação da decisão para produção de prova oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e indeferimento da prova oral; (ii) estabelecer se seria possível a inversão do ônus da prova nas circunstâncias do caso concreto; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária por falha na prestação do serviço de abastecimento de água, com consequente dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a controvérsia posta é exclusivamente documental e a instrução probatória se revela desnecessária, conforme o livre convencimento do magistrado (art. 370 do CPC), inexistindo cerceamento de defesa. 6. A prova testemunhal é prescindível quando o autor não apresenta nenhum elemento objetivo mínimo — como protocolos de atendimento, registros técnicos ou faturas com alteração de consumo — que justifique a produção da prova oral. 7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, requisitos cumulativos não preenchidos no caso, diante da ausência de prova mínima do alegado desabastecimento. 8. A responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC) depende da comprovação cumulativa de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal, o que não se verificou no caso concreto. 9. Reportagens genéricas e documentos sem correlação com o endereço da autora são insuficientes para comprovar o alegado desabastecimento, especialmente quando o histórico de consumo não apresenta alteração relevante no período. 10. A ausência de reservatório no imóvel e o não cumprimento das orientações regulatórias podem agravar os efeitos de eventuais oscilações operacionais, constituindo causa excludente de responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor). 11. O dano moral por falha na prestação de serviço essencial não se presume, sendo necessária prova da afetação concreta da esfera personalíssima do consumidor, inexistente nos autos. 12. A licitude de interrupções eventuais do serviço por razões técnicas ou emergenciais está amparada por previsão legal expressa (Lei nº 11.445/2007, art. 40, I e II; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 14. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a prova documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral meramente protelatória. 15. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a presença cumulativa de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor, não sendo automática. 16. A configuração do dever de indenizar por falha na prestação de serviço essencial exige prova mínima do defeito do serviço, do dano sofrido e do nexo causal entre ambos, não se presumindo o dano moral a partir de alegações genéricas e não individualizadas. 17. Interrupções pontuais e eventuais no fornecimento de água, por razões técnicas justificadas e amparadas em permissivo legal, afastam a configuração de ato ilícito indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 355, I; 370; 373, I; 85, § 11; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º; Lei nº 11.445/2007, art. 40, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0501528-89.2014.8.05.0039, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 29.07.2024; TJ-SP, AI nº 2059356-52.2024.8.26.0000, j. 25.03.2024; TJ-MG, AC nº 50010782320228130684, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 26.06.2024; TJ-MG, AC nº 50140877720228130223, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 11.09.2025; TJ-RO, AC nº 7011270-97.2020.822.0005, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 28.04.2023; TJ-GO, AC nº 5109544-37.2021.8.09.0174, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8175281-73.2024.8.05.0001, em que figura MARIA ALVES DOS SANTOS como apelante e como apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora